Tribunal: TJES
Processo: 5006543-28.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006543-28.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONAM DIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006543-28.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
LEONAM DIAS DOS SANTOS

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BLOQUEIO INDEVIDO CNH. MOTORISTA PROFISSIONAL. 1 ANO PARALISADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6º, CF). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora, ora Recorrente, em face de capítulo de sentença que julgou improcedente seu pedido de danos morais. Em contrarrazões, pugna a parte Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora, motorista profissional, portador de CNH categoria D com observação EAR – Exerce Atividade Remunerada, alega ter tido seu direito de dirigir indevidamente bloqueado pelo DETRAN/ES, em razão da instauração do processo administrativo nº 2023-7BNFN. Sustenta que o procedimento administrativo é irregular, pois fundamentado em autos de infração T594046459 e T602983398, cujas penalidades teriam sido aplicadas fora do prazo legal previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, uma vez que a notificação da penalidade somente ocorreu em 23/01/2024, mais de 180 dias após a finalização dos autos (29/06/2023), caracterizando decadência. Afirma que o bloqueio permaneceu por mais de um ano, impedindo-o de exercer sua atividade profissional e comprometendo o sustento de sua família. Pleiteou: concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo nº 2023-7BNFN; determinação para que o DETRAN/ES se abstenha de reutilizar AITs decaídos em novos procedimentos sancionatórios; declaração de falha na prestação do serviço; indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

(3). De início, verifica-se que trata-se de típica hipótese de responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, § 6º, da CF), também reconhecida no art. 1º, § 3º, do CTB, diante da comprovada falha grave na condução do processo administrativo de cassação da CNH do Autor. Os autos revelam que o procedimento nº 2023-7BNFN foi instaurado com fundamento em AITs já alcançados pela decadência (art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB; Resolução CONTRAN 844/2021), e o bloqueio perdurou por período superior a um ano, sem contraditório efetivo, apesar das manifestações e recursos administrativos interpostos.

(4). Com efeito, o autor exerce atividade profissional remunerada como motorista (categoria D/EAR), circunstância que agrava sobremaneira os efeitos do ato estatal irregular. A indisponibilidade da CNH o impediu de trabalhar, comprometendo seu sustento familiar e gerando evidente abalo psicológico, intensificado pela surpresa do bloqueio e pela necessidade de judicialização para ver restaurado seu direito.

(5). Dessa forma, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando a situação em apreço, em que houve privação indevida do direito de dirigir, essencial ao exercício da profissão, bem como violação à liberdade de locomoção (art. 5º, XV, CF) e insegurança financeira prolongada, situação apta a caracterizar dano moral. Nesse sentido, compreendo que o valor pleiteado no recurso inominado quanto ao dano moral, está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo, portanto, ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, apenas no que tange o pedido de indenização por danos morais, para
CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais a contar também do presente arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)